Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-11.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000779-11.2015.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ERIK DE OLIVEIRA SANTOS e outros (7) Advogado(s): IGOR OLIVEIRA LIMA, PEDRO AUGUSTO NONATO COSTA FILHO, RICARDO SOUZA BRITO APELADO: MUNICIPIO DE BARROCAS Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 352/2016. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por guardas municipais do Município de Barrocas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado para garantir o pagamento do adicional de periculosidade. O juízo de origem limitou o direito ao adicional à data de vigência da Lei Municipal nº 352/2016. Os apelantes pleiteiam a extensão do pagamento ao período anterior, desde a sua admissão no serviço público, em 2012, invocando dispositivos constitucionais e normas federais de caráter trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidores públicos estatutários, na ausência de norma local, têm direito ao adicional de periculosidade com base na legislação federal; (ii) estabelecer se é devido o pagamento retroativo do adicional de periculosidade aos guardas municipais desde a data da admissão, anterior à Lei Municipal nº 352/2016. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários exige previsão em lei específica editada pelo ente federado competente, conforme os princípios da legalidade e da autonomia administrativa (CF, art. 37, caput, e art. 39). 4. O art. 193 da CLT e a Portaria MTE nº 1.885/2013 não se aplicam aos servidores estatutários, sendo normas voltadas aos empregados celetistas. 5. A aplicação supletiva da legislação trabalhista e das normas do Ministério do Trabalho só se admite diante da omissão legislativa e da inexistência de regulamentação local, o que não se verifica no caso concreto, pois o Município de Barrocas instituiu norma própria com a Lei Municipal nº 352/2016. 6. A Lei Municipal nº 352/2016 é o marco legal inaugural do direito ao adicional de periculosidade para os guardas municipais do ente federado, sendo indevido o pagamento da vantagem em período anterior à sua vigência. 7. O pagamento retroativo do adicional sem respaldo normativo viola o princípio da legalidade estrita, inviabilizando qualquer reconhecimento judicial do direito antes da regulamentação local. 8. Jurisprudência deste Tribunal, inclusive em casos análogos, reforça a exigência de lei municipal como condição para o pagamento do adicional de periculosidade, vedando sua concessão retroativa com base exclusiva em normas federais (TJBA, Apelações Cíveis nºs 8000356-31.2017.8.05.0135 e 8000275-82.2017.8.05.0135). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários somente pode ser concedido mediante previsão expressa em lei editada pelo ente federativo competente. 2. A ausência de norma local específica inviabiliza o pagamento retroativo da vantagem, ainda que existam normas federais sobre a matéria aplicáveis a empregados celetistas. 3. A edição de lei municipal posterior é condição necessária para legitimar o direito ao adicional, não sendo possível sua retroação a período anterior à vigência da norma local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput; 39; CPC, art. 487, I. CLT, art. 193. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000356-31.2017.8.05.0135, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 20.02.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000275-82.2017.8.05.0135, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 28.06.2023; TJ-BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04